Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018712-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA ELLEN MENDES SANTOS - CPF: 039.344.151-21 (APELANTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. TERRAPLANAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais, ajuizada em decorrência de contrato de compra e venda de lote urbano integrante do empreendimento “Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas”, situado no Município de Várzea Grande/MT.

A autora sustentou cobrança contratual indevida e alegado descumprimento da obrigação de entrega do imóvel com terraplanagem concluída, postulando indenização material correspondente ao valor de R$ 8.150,00, supostamente despendido para nivelamento do terreno.

A sentença reconheceu a regularidade das cobranças contratuais, conforme perícia contábil judicial, e afastou o pedido indenizatório por ausência de prova do efetivo desembolso e da alegada precariedade da infraestrutura entregue.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, transfere integralmente à fornecedora o dever de comprovar o adimplemento da obrigação de terraplanagem; e (ii) saber se a ausência de prova mínima do desembolso realizado pela consumidora inviabiliza o reconhecimento do dano material pretendido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova. Todavia, tal mecanismo não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto e não dispensa a demonstração mínima da verossimilhança das alegações, especialmente quando os documentos comprobatórios do alegado prejuízo se encontram sob a esfera de disponibilidade imediata da própria consumidora.

O dano material não se presume e exige comprovação concreta do efetivo desfalque patrimonial. No caso, inexistem notas fiscais, recibos, contratos de prestação de serviço, comprovantes bancários, fotografias, notificações extrajudiciais ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que a autora suportou despesas relativas à terraplanagem do imóvel.

A mera previsão contratual de obrigação de infraestrutura pela vendedora não autoriza, por si só, a condenação indenizatória sem demonstração inequívoca de que a adquirente assumiu custos substitutivos em razão de inadimplemento contratual da fornecedora.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada no sentido de que a inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor da apresentação de suporte probatório mínimo acerca do dano alegado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. 2. O reconhecimento de dano material exige prova concreta do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela parte autora. 3. A ausência de comprovação do desembolso relativo à terraplanagem do imóvel impede o reconhecimento do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. VIII; CPC, arts. 373, inc. I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1042975-16.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BARBARA ELLEN MENDES SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” (Proc. no 1018712-66.2022.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 349907895).

Em suas razões recursais, a apelante defende a ocorrência de omissão na análise da obrigação contratual de terraplanagem e a violação aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova.

Argumenta que caberia à apelada comprovar a entrega do lote devidamente nivelado e que a exigência de prova do desembolso pela consumidora configura ônus excessivo.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão da alegada omissão quanto à análise da obrigação contratual relativa à terraplanagem do imóvel (cf. Id. no 349907896).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 349907899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...). Com efeito, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da parte fornecedora (artigo 4o, inciso I, artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Estabelecida a responsabilidade objetiva da requerida, pela natureza da relação travada com o requerente/consumidor, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

No presente feito, a demandante pretende a revisão do contrato, a condenação da empresa ré ao pagamento em dos valores cobrados em excesso e restituição de valores relativos ao pagamento do serviço de terraplanagem.

Para elucidar a controvérsia, foi determinada a realização da perícia contábil no contrato sub judice, sendo que a expert judicial nomeada, após examinar o material, exarou a seguinte conclusão (Id. 199374338):

8) caso de cobrança acima do pactuado, qual a quantia a ser devolvida pela demandada e qual valor mensal a ser pago pela autora?

Resposta:

Não há valores a ser devolvido pela demandada. Os cálculos apresentados na planilha juntada pela Requerida estão em conformidade com as cláusulas contratuais. (Destaquei).

(...)

VIII - ANÁLISES E CONCLUSÕES DA PERÍCIA

(...) Considerando o pactuado em contrato, bem como o Demonstrativo de Pagamentos anexado no ID 94352380, a Perícia confirma que as prestações mensais estão sendo atualizadas de forma correta pelo índice IGP-M mensal, acumulado anualmente

Neste sentido, a Perícia concluiu que os valores cobrados da autora até a data do presente Laudo Pericial, obedeceram ao pactuado em contrato.

Nesse passo, entendo que não há razão aos argumentos sustentados pela reclamante, isto porque, a perita assegurou a correta aplicação na cobrança realizada pela empresa ré, e, portanto, que os valores cobrados obedeceram ao que foi pactuado no contrato.

Isto quer dizer que a controvérsia da lide foi resolvida e explicada pela expert judicial por meio da perícia.

No que tange ao descumprimento da obrigação de entregar o lote com a terraplanagem concluída, o qual teria acarretado à autora um custo de R$ 8.150,00, observo que tal alegação não ficou minimamente comprovada nos autos. Isso porque não há qualquer documento que comprove o dispêndio realizado pela demandante, tampouco notificação dirigida à requerida, fotografias ou qualquer outro meio de prova apto a demonstrar a ausência de nivelamento do terreno.

Portanto, não tendo sido comprovado qualquer ato ilícito praticado pelo polo passivo que enseje reparação e, por consequência lógica, inexistindo dano a ser indenizado, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

- Dispositivo.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3o, do artigo 98, do CPC. (...)”

A insurgência recursal concentra-se, primordialmente, na responsabilidade da apelada pelo serviço de terraplanagem do terreno objeto do contrato de compra e venda de imóvel consistente no lote no 05, quadra 03, integrante do empreendimento “Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas”, situado na zona de expansão urbana do Município de Várzea Grande.

A apelante invoca a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a sentença falhou ao não imputar à ré o dever de provar o cumprimento da obrigação de infraestrutura.

Neste ponto, cumpre tecer uma distinção fundamental entre o ônus de provar o inadimplemento contratual e o ônus de provar o dano material. É indubitável que a relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a incidência do microssistema consumerista. Entretanto, a inversão do ônus da prova não possui natureza absoluta e não isenta o consumidor de apresentar o mínimo lastro probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme a inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM HOSPEDAGEM INTERMEDIADA POR PLATAFORMA DIGITAL. PRELIMINARES REJEITADAS (CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO DO SERVIÇO E DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DISPENSA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, morais e estéticos, formulados em razão de acidente ocorrido durante hospedagem contratada por meio de plataforma digital, sob o fundamento de ausência de comprovação do defeito do serviço e do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por cerceamento de defesa decorrente da alegada insuficiência instrutória e da não aplicação efetiva da inversão do ônus da prova; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva das fornecedoras, notadamente quanto à comprovação do defeito do serviço e do nexo causal; (iii) saber se subsistem os pedidos indenizatórios e de pensão vitalícia diante do conjunto probatório produzido.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando assegurada ampla instrução probatória, com produção de prova pericial, documental e oral, sendo facultado ao magistrado indeferir diligências reputadas desnecessárias, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

4. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência e ausência de prova robusta em sentido contrário; afasta-se a alegação de deserção.

5. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta, ainda que reiteradamente, os fundamentos da sentença impugnada.

6. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a imputação de conduta na petição inicial para justificar a presença da parte no polo passivo, relegando-se eventual ausência de responsabilidade ao exame de mérito.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, exige a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal, não sendo suficiente a mera ocorrência do dano.

8. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança do fato constitutivo do direito, inexistentes no caso quanto à alegada presença de substância escorregadia no local do acidente.

9. Ausente prova do defeito do serviço, resta afastado o nexo causal, inviabilizando a responsabilização das fornecedoras e prejudicando os pedidos indenizatórios e de pensão vitalícia.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal, não sendo suficiente a mera ocorrência do dano. 2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado. 3. Não há cerceamento de defesa quando a instrução probatória se revela adequada e inexistente prejuízo demonstrado.” (N.U 1042975-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

No caso concreto, a apelante pleiteia uma indenização por danos materiais no valor de R$ 8.150,00. Ocorre que o dano material, diferentemente do dano moral em hipóteses específicas, não se presume. Ele exige a comprovação do efetivo desfalque patrimonial. Compulsando detidamente os autos, verifica-se a ausência absoluta de qualquer documento que materialize o prejuízo alegado: não há notas fiscais, recibos de prestação de serviço, contratos com terceiros ou mesmo comprovantes de transferência bancária que vinculem a autora ao suposto gasto com a terraplanagem.

Ademais, no que tange à alegada precariedade da entrega do lote, a autora não colacionou fotografias, laudos de vistoria ou notificações extrajudiciais que indicassem a recusa no recebimento do imóvel ou a reclamação contemporânea sobre a falta de nivelamento. A mera previsão contratual de que a infraestrutura seria entregue pela vendedora não gera, por si só, o direito à repetição de valores sem a prova cabal de que a compradora assumiu tais custos em substituição à ré.

Sob o prisma, admitir o pleito indenizatório sem a prova do desembolso implicaria em flagrante enriquecimento sem causa da promitente compradora, vedado pelo art. 884 do Código Civil. A inversão do ônus da prova destina-se a facilitar a defesa de direitos quando há hipossuficiência técnica ou informacional para a produção da prova, mas não serve como salvo-conduto para o acolhimento de alegações desprovidas de qualquer suporte fático-documental que estaria ao alcance imediato da parte interessada.

Portanto, em que pese a natureza cogente das normas consumeristas, a ausência de prova do dano obsta o reconhecimento do dever de indenizar. O entendimento aplicado na sentença revela-se inatacável: inexistindo prova do ato ilícito específico de recusa de obra e, primordialmente, inexistindo prova da diminuição do patrimônio da autora, a improcedência é o único desfecho possível.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026